Tribunal: TJMT
Processo: 1004325-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO ACUSADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E DA SEGUNDA RÉ PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ALEGADA INDUÇÃO DOS JURADOS A ERRO GRAVE PELA EXPLANAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DURANTE OS DEBATES E PARCIALIDADE DA MM.a JUÍZA PRESIDENTE – REJEITADA – REFERÊNCIA AO FATO DE SEREM OS JURADOS LEIGOS E DECIDIREM COM BASE NO SISTEMA DA ÍNTIMA CONVICÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE FORMAREM CONCLUSÕES TÉCNICAS, QUE NÃO CONFIGURA MÁCULA ALGUMA – MERA REFERÊNCIA AO JURAMENTO SOLENE FEITO PELOS JUÍZES LEIGOS EM PLENÁRIO (ART. 472, CPP) – IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA PRESIDENTE QUE NÃO FOI SUSCITADA EM PLENÁRIO – PRECLUSÃO – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DA SEGUNDA RÉ – 1.2. EM RELAÇÃO À SEGUNDA RÉ, REJEIÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA E RECONHECIMENTO DO TIPO PENAL DERIVADO PREVISTO NO ART. 121, §2.o, INC. I, DO CPP PELO CORPO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – VEREDICTO QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES INTERPRETATIVAS DOS FATOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 1.3. READEQUAÇÃO APENAS DA PENA-BASE IMPOSTA AO PRIMEIRO RÉU – DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE ISONÔMIA COM O QUANTUM DE RECRUDESCIMENTO IMPOSTO À CORRÉ COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA PARA A DEPRECIAÇÃO DE UMA ÚNICA E IGUAL CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA – 1.4. PERTINENTE O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. I, ALÍNEA H, DO CP – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA ERA REDUZIDA EM RAZÃO DE SUA ENFERMIDADE E QUE ISTO FACILITOU A PRÁTICA CRIMINOSA – 1.5. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO QUE SE APRESENTA ADEQUADA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – PREDISPOSIÇÃO DO RÉU QUE TAMBÉM PORTAVA UMA FACA NO MOMENTO DO DELITO – 2. RECURSO MINISTERIAL: 2.1 RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ACUSADO QUE SE AMPARA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO CADERNO PROCESSUAL – CORPO DE JURADOS QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES INTERPRETATIVAS DOS FATOS – INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – 2.2 INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INC. II, DO CP À SEGUNDA ACUSADA – BIS IN IDEM – CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À PARTICIPAÇÃO DA RÉ NO CRIME, CONSOANTE OPÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS – PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITA E APELOS DESPROVIDOS.
1. RECURSO DEFENSIVO:
1.1. Não há como considerar que a linha argumentativa do Parquet tenha influenciado, indevida e falaciosamente, o convencimento dos jurados, se apenas explanou que, por decidirem com base no sistema de íntima convicção, é prescindível que os juízes leigos apresentem conclusão técnica, de acordo com os ditames legais, pois isso se coaduna com o próprio juramento solene feito pelos jurados (art. 472 do CPP). Além disso, não tendo sido a suposta quebra de imparcialidade da MM.a Juíza Presidente suscitada em plenário, ocorre a preclusão da matéria. Rejeitada a preliminar defensiva, torna-se prejudicado o exame do pedido de relaxamento da prisão preventiva da segunda acusada, porquanto condicionado à declaração da nulidade arguida, o que não ocorreu;
1.2. Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que a segunda apelante não agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, e que a sua motivação do crime é fútil, qualificando o delito, se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88;
1.3. Recrudescida a pena-base dos dois réus em razão da negativação da mesma circunstância judicial e fulcro em fundamentação idêntica, não se justifica o acréscimo para um na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, adotada pela jurisprudência como ideal, e para o outro em quantum superior a isso, sendo imperativa a readequação da reprimenda basilar do primeiro apelante, a fim de que guarde proporcionalidade e isonomia com o acréscimo estabelecido à corré;
1.4. Inobstante comprovada a enfermidade da vítima, havendo nos autos laudo pericial atestando que, embora permanente, a moléstia possui períodos de estabilização e outros de crise, sem que existam elementos aptos a evidenciar por quais desses momentos estava passando o ofendido ao tempo do fato, descabe considerar que a sua resistência era diminuída, facilitando a prática criminosa, a ensejar o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. I, alínea h, do CP;
1.5. Uma vez reconhecida pelo Corpo de Jurados a ocorrência do homicídio privilegiado, incumbe ao magistrado Presidente alcançar a fração redutora mais justa e proporcional à hipótese, valendo-se de sua discricionariedade motivada e dos elementos concretos extraídos do caso em análise, exatamente como se deu in casu, com a adoção do quantum redutor de 1/6 (um sexto);
2. RECURSO MINISTERIAL:
2.1. Encontrando respaldo nos elementos probatórios contidos no caderno processual a tese de que o primeiro réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, que contra aquele lançou uma faca, não há falar em veredicto manifestamente contrário às provas dos autos quanto a opção dos juízes leigos no reconhecimento da figura privilegiada a tal agente, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea c, da CF/88);
2.2. Uma vez reconhecida pelos juízes leigos que a participação da segunda acusada no cometimento do crime de homicídio deu-se justamente porque forneceu a arma branca para o corréu e determinou que este ceifasse a vida da vítima, não há como reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 62, inc. II, do CP, por configurar bis in idem;
Preliminar de nulidade arguida pela defesa rejeitada e, no mérito, recurso provido em parte para redimensionar as penas impostas aos acusados. Por seu turno, recurso ministerial conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004325-52.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNA ERIKA SOARES NEVES - CPF: 035.194.871-60 (APELADO), BRUNA ERIKA SOARES NEVES - CPF: 035.194.871-60 (ADVOGADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (APELADO), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.678.731-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALOISIO NEVES DA SILVA - CPF: 738.660.409-20 (VÍTIMA), SUBTENENTE PM MARCUS VINÍCIUS ROSA (ASSISTENTE), SOLDADO PM RAFHAEL MEDEIROS DO AMARAL (ASSISTENTE), JONES FLAVIO CAMPOS DOS SANTOS (ASSISTENTE), MAURO DE FARIA MACIEL - CPF: 856.871.701-20 (ASSISTENTE), EDELWEESS VALÉRIA MARQUES DOS PASSOS (ASSISTENTE), GILVANA FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), SIQUEU LUDGERO DE ASSUNÇÃO (ASSISTENTE), DANIELEN DE TAL (ASSISTENTE), REGIANE DE BARROS PENHA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 062.678.731-96 (APELADO), REGIANE DE BARROS PENHA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO. POR OUTRO LADO, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS PELA DEFESA E ACUSAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO ACUSADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E DA SEGUNDA RÉ PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL –
1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
:
1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
– ALEGADA INDUÇÃO DOS JURADOS A ERRO GRAVE PELA EXPLANAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA DURANTE OS DEBATES E PARCIALIDADE DA MM.a JUÍZA PRESIDENTE – REJEITADA – REFERÊNCIA AO FATO DE SEREM OS JURADOS LEIGOS E DECIDIREM COM BASE NO SISTEMA DA ÍNTIMA CONVICÇÃO, SEM A NECESSIDADE DE

FORMAREM CONCLUSÕES TÉCNICAS, QUE NÃO CONFIGURA MÁCULA ALGUMA – MERA REFERÊNCIA AO JURAMENTO SOLENE FEITO PELOS JUÍZES LEIGOS EM PLENÁRIO (ART. 472, CPP) – IMPARCIALIDADE DA MAGISTRADA PRESIDENTE QUE NÃO FOI SUSCITADA EM PLENÁRIO – PRECLUSÃO – PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DA SEGUNDA RÉ –
1.2. EM RELAÇÃO À SEGUNDA RÉ, REJEIÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA E RECONHECIMENTO DO TIPO PENAL DERIVADO PREVISTO NO ART. 121, §2.o, INC. I, DO CPP PELO CORPO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS –
VEREDICTO QUE NÃO SE APRESENTA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – OPÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES INTERPRETATIVAS DOS FATOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –
1.3. READEQUAÇÃO APENAS DA PENA-BASE IMPOSTA AO PRIMEIRO RÉU
– DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE ISONÔMIA COM O
QUANTUM
DE RECRUDESCIMENTO IMPOSTO À CORRÉ COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÊNTICA PARA A DEPRECIAÇÃO DE UMA ÚNICA E IGUAL CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O MÍNIMO LEGAL ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA –
1.4. PERTINENTE O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. I, ALÍNEA
H
, DO CP
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A EVIDENCIAR QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, A CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA DA VÍTIMA ERA REDUZIDA EM RAZÃO DE SUA ENFERMIDADE E QUE ISTO FACILITOU A PRÁTICA CRIMINOSA –
1.5. FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO QUE SE APRESENTA ADEQUADA ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
– PREDISPOSIÇÃO DO RÉU QUE TAMBÉM PORTAVA UMA FACA NO MOMENTO DO DELITO –
2. RECURSO MINISTERIAL
:
2.1 RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ACUSADO QUE SE AMPARA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DO CADERNO PROCESSUAL
– CORPO DE JURADOS QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES INTERPRETATIVAS DOS FATOS – INEXISTÊNCIA DE DELIBERAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
2.2 INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, INC. II, DO CP À SEGUNDA ACUSADA
–
BIS IN IDEM
– CIRCUNSTÂNCIA INERENTE À PARTICIPAÇÃO DA RÉ NO CRIME, CONSOANTE OPÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS –
PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA E APELOS DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1.

RECURSO DEFENSIVO:

1.1.

Não há como considerar que a linha argumentativa do
Parquet
tenha influenciado, indevida e falaciosamente, o convencimento dos jurados, se apenas explanou que, por decidirem com base no sistema de íntima convicção, é prescindível que os juízes leigos apresentem conclusão técnica, de acordo com os ditames legais, pois isso se coaduna com o próprio juramento solene feito pelos jurados (art. 472 do CPP). Além disso, não tendo sido a suposta quebra de imparcialidade da MM.a Juíza Presidente suscitada em plenário, ocorre a preclusão da matéria. Rejeitada a preliminar defensiva, torna-se prejudicado o exame do pedido de relaxamento da prisão preventiva da segunda acusada, porquanto condicionado à declaração da nulidade arguida, o que não ocorreu;

1.2.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que a segunda apelante não agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, e que a sua motivação do crime é fútil, qualificando o delito, se nos autos há elementos probatórios a respaldar tal conclusão, a tornar-se de rigor a manutenção da opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88;

1.3.

Recrudescida a pena-base dos dois réus em razão da negativação da mesma circunstância judicial e fulcro em fundamentação idêntica, não se justifica o acréscimo para um na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, adotada pela jurisprudência como ideal, e para o outro em
quantum
superior a isso, sendo imperativa a readequação da reprimenda basilar do primeiro apelante, a fim de que guarde proporcionalidade e isonomia com o acréscimo estabelecido à corré;

1.4.

Inobstante comprovada a enfermidade da vítima, havendo nos autos laudo pericial atestando que, embora permanente, a moléstia possui períodos de estabilização e outros de crise, sem que existam elementos aptos a evidenciar por quais desses momentos estava passando o ofendido ao tempo do fato, descabe considerar que a sua resistência era diminuída, facilitando a prática criminosa, a ensejar o afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. I, alínea
h
, do CP;

1.5.

Uma vez reconhecida pelo Corpo de Jurados a ocorrência do homicídio privilegiado, incumbe ao magistrado Presidente alcançar a fração redutora mais justa e proporcional à hipótese, valendo-se de sua discricionariedade motivada e dos elementos concretos extraídos do caso em análise, exatamente como se deu
in casu
, com a adoção do
quantum
redutor de 1/6 (um sexto);

2.

RECURSO MINISTERIAL:

2.1.

Encontrando respaldo nos elementos probatórios contidos no caderno processual a tese de que o primeiro réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, que contra aquele lançou uma faca, não há falar em veredicto manifestamente contrário às provas dos autos quanto a opção dos juízes leigos no reconhecimento da figura privilegiada a tal agente, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88);

2.2.

Uma vez reconhecida pelos juízes leigos que a participação da segunda acusada no cometimento do crime de homicídio deu-se justamente porque forneceu a arma branca para o corréu e determinou que este ceifasse a vida da vítima, não há como reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 62, inc. II, do CP, por configurar
bis in idem
;

Preliminar de nulidade arguida pela defesa rejeitada e, no mérito, recurso provido em parte para redimensionar as penas impostas aos acusados. Por seu turno, recurso ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE(S)
ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO,

REGIANE DE BARROS PENHA e

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO,

ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO e

REGIANE DE BARROS PENHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
conjuntamente
pelos réus
ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO
e
REGIANE DE BARROS PENHA
e simultaneamente pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.o 0003630-05.2019.8.11.0006 – código 249352, que
condenou

ADRIANO
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §1.o, do Código Penal
,
à pena de
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
; bem assim,
REGIANE
pelo cometimento do delito previsto no
art. 121, §2.o, inc. II c/c art. 29, ambos do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o
ID
120996665, a i. Defensoria Pública alega,
preliminarmente
, ser
nula a sessão de julgamento
do eg. Tribunal do Júri, sob a alegação de que os
jurados foram induzidos a erro grave
pelo i. Promotor de Justiça, que, na réplica, sustentou não se aplicar a vinculação dos precedentes ao julgamento pela Corte Popular, o que teria sido corroborado pela anuência da MM.a Juíza Presidente,
comprometendo a sua imparcialidade;
e, acaso acolhida a nulidade arguida, que seja
relaxada a prisão preventiva imposta à apelante REGIANE
, por excesso de prazo.

No mérito
,
com fundamento
no artigo 593, inciso III, alínea
d
, c/c § 3.o, do Código de Processo Penal, objetiva a submissão da apelante
REGIANE
a
novo julgamento
, ao argumento de que a rejeição da figura privilegiada (art. 121, §1.o, CP) e o reconhecimento do tipo penal derivado relativo ao motivo fútil pelo Conselho de Sentença são
manifestamente contrários às provas dos autos
.

Subsidiariamente
, requer:
i
) a
readequação das penas-base impostas aos acusados
, sob o viés da desproporcionalidade do
quantum
de recrudescimento para o vetorial depreciado;
ii
) o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal
, por ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, além de ressaltar a ausência de provas aptas a evidenciar que, ao tempo do fato, tinham ciência da condição enferma da vítima, e,
acaso mantida
, que sobre ela haja
a preponderância da atenuante da confissão espontânea
,
nos termos do art. 67 do CP;
iii
) e, especificamente em relação ao apelante
ADRIANO
, que seja
aplicada a fração máxima de diminuição da pena

em razão da figura do homicídio privilegiado
e, por consequência,
alterado o regime de cumprimento da sanção para o aberto
.

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mediante as razões recursais de ID 120996679, requer a
nulidade do julgamento
em relação ao apelado
ADRIANO, com a sua subsequente submissão a um novo Júri Popular,
pois alega que o
reconhecimento da minorante de pena prevista no art. 121, §1.o, do CP
pelo Corpo de Jurados é
manifestamente contrário às provas dos autos,
eis que entende por provado que não houve injusta provocação por parte da vítima e, por consequência, o réu não agiu sob domínio de violenta emoção; ao que agrega o pedido de
readequação da pena imposta à ré REGIANE
, a fim de que seja reconhecida a
agravante prevista no art. 62, inc. II, do CP
,
por entender que não há
bis in idem
.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 12099668 e no ID 120996684, o Ministério Público e a i. Defensoria Pública rebatem os argumentos contrapostos, pugnando pelo desprovimento, respectivamente, do recurso defensivo e do apelo da acusação.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
122717987,
opina pelo
conhecimento e desprovimento dos apelos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os
recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa e pelo i. órgão acusatório, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Verte dos autos que
ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO
e
REGIANE DE BARROS PENHA
foram
denunciados
e
pronunciados
como incursos nas penas do art. 121, §2.o, inc. II c/c art. 29, ambos do Código Penal, pois, no dia 25/04/2019, por volta das 01h40min, na Praça da Feira, no centro da comarca de Cáceres, por motivo fútil, mataram a vítima
Aloísio Neves da Silva
, golpeando-a com uma arma branca na região do pescoço.

Submetidos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, restaram
condenados
, sendo
ADRIANO
pelo cometimento do crime tipificado no
art. 121, §1.o, do Código Penal
e
REGIANE
pela prática do delito previsto no
art. 121, §2.o, inc. II c/c art. 29, ambos do Código Penal
, contexto em que ora exsurgem inconformados, assim como o Ministério Público, nos termos já relatados.

Feita essa breve contextualização fática, passo à análise das teses arguidas pelas partes contrapostas.

1.

DO RECURSO DA DEFESA:

1.1.

Da alegada nulidade da sessão de julgamento por indução dos jurados a erro grave quanto ao sistema de precedentes e quebra da imparcialidade da MM.a Juíza Presidente.

A despeito da i. defesa alegar que o i. órgão acusatório teria induzido os jurados a erro grave ao salientar, durante os debates, que não estão vinculados ao sistema de precedentes, bem assim que a MM.a Juíza Presidente, ao indeferir o petitório defensivo, teria agido com parcialidade, abarcando a tese da acusação, o que teria contaminado a decisão do Conselho de Sentença, tornando nula a sessão de julgamento realizada, concluo, sem dificuldade, que
a pretensão não faz jus à guarida
.

Com efeito, embora a gravação dos referidos debates não conste nos autos, é possível verificar da Ata de Julgamento encontradiça no ID
120996660, assim como dos trechos transcritos pela i. defesa nas razões recursais
(ID
120996665 - págs. 10/15) que o i. Defensor Público, no intuito de ver decotado o tipo penal derivado do art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal, invocou o posicionamento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.122.263/RS, de relatoria do Ministro Og Fernandes, ocorrido em 17/03/2011 e sustentou em Plenário que o motivo fútil que qualifica o crime de homicídio é aquele imediato e, não, o mediato.

Por sua vez, durante a réplica, o i. Promotor de Justiça asseverou que os jurados, por serem leigos, decidem de acordo com a íntima convicção e não necessitam apresentar os fundamentos da posição adotada, de modo que não precisam, necessariamente, observar as decisões das Cortes Superiores, oportunidade em que a defesa técnica requereu a palavra para suscitar questão de ordem, afirmando que tal explanação induziria os juízes leigos a erro quanto ao sistema de precedentes estabelecidos na Constituição Federal e na legislação federal, tendo a d. autoridade judiciária indeferido a nulidade arguida, com base em tais argumentos,
in verbis:

“A MM Juíza indeferiu a arguição de nulidade suscitada pela defesa. Fez os necessários esclarecimentos aos senhores jurados no sentido de que as decisões judiciais precisam ser cumpridas e advertiu as partes acerca da necessidade de se manter a urbanidade e o respeito durante todo o julgamento. A defesa, pela ordem, embarga de declaração verbalmente para que a magistrada explique aos jurados acerca das decisões do STJ, que são infraconstitucionais, tendo a magistrada indeferido o pedido da defesa, porque os esclarecimentos necessários já foram feitos aos senhores jurados, ficando facultado à nobre defesa fazê-lo durante a tréplica”
.

Como é cediço, o Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário de primeira instância, colegiado e heterogêneo, formado por um juiz togado, que é o seu Presidente, e por 25 (vinte e cinco) jurados, dos quais 07 (sete) compõem o Conselho de Sentença, que tem competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e cujas decisões são dotadas de soberania, tomadas de maneira sigilosa com base no sistema da íntima convicção de seus integrantes leigos, sem a necessidade de fundamentar a conclusão adotada, tanto é que o ordenamento jurídico admite a absolvição por clemência.

Assim, a esse diminuto núcleo, recai a competência para decidir a existência do crime, bem como se o acusado concorreu para a prática do fato delituoso na condição de autor ou partícipe, o que o faz, sob juramento, examinando a causa com imparcialidade e bom senso, conforme a consciência e os ditames da justiça, sem qualquer influência do tecnicismo do magistrado e a obrigação de seguir o ordenamento jurídico, afinal, seus integrantes não são letrados em Direito.

Tanto é assim, que o procedimento adotado no Tribunal do Júri é bastante particular e regrado, a fim de garantir a imparcialidade dos jurados, tendo o legislador se preocupado em extirpar dos debates a utilização de linhas argumentativas fundadas no senso de justiça e no conhecimento técnico do magistrado prolator da decisão, como se verifica a teor do art. 478 e do art. 479, ambos do Código de Processo Penal.

Desse modo é inconteste que o julgamento perante o Corpo de Jurados constitui um importante instrumento do exercício da cidadania, de cunho democrático, pois permite ao cidadão ser julgado por seus pares e, principalmente, assegura a participação popular direta na administração da Justiça.

Estabelecidas tais premissas, no caso
sub judice
, não há como considerar que a explanação do
Parquet
, durante a réplica, tenha influenciado, indevida e falaciosamente, o convencimento dos jurados, pois apenas expôs que, por serem leigos e decidirem de acordo com a sua íntima convicção, dispensa-se a tecnicidade na conclusão que adotarem, bastando que ajam com bom senso, mesmo que discordantes dos ditames legais e do posicionamento jurisprudencial,
o que, inclusive, se coaduna com o próprio juramento que os juízes leigos fazem (art. 472 do CPP), a tornar-se de rigor a rejeição da nulidade arguida pela i. defesa.

A propósito, consoante exposto na Ata de Julgamento, a manifestação ministerial é clara nesse sentido:
“
MM Juíza, ao contrário do que alega a defesa,
o MP não alegou que os jurados não precisam observar as decisões vinculantes, mas sim que os jurados são leigos e que as decisões do Júri não são técnicas.
Logo, as questões são distintas. Pelo indeferimento”
(ID
120996660 - pág. 4)
– destaquei.

Nas palavras do doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

“
(...)
os jurados são leigos e não conhecem – nem devem, nem precisam – conhecer a jurisprudência predominante em Tribunal algum
.

Jurados decidem de acordo com a sua consciência e não segundo a lei. Aliás, esse é o juramento que fazem (art. 472, CPP), em que há a promessa de seguir a consciência e a justiça, mas não as normas escritas e muito menos os julgados do País
.

Conferiu a Constituição Federal, de maneira expressa, como sustentáculo do Tribunal do Júri, a garantia à soberania dos veredictos (art. 5.o, XXXVIII, c)”
(
in
Tribunal do Júri - 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018).

De mais a mais, impende destacar que, na sistemática atual, precedente judicial consiste em uma decisão tomada em um caso concreto que, ao preencher alguns requisitos, apresenta uma regra jurídica geral e abstrata, que serve como base norteadora para o julgamento de casos de similitude fática, a qual pode adquirir
status

vinculante
ou
persuasivo
.

Na
primeira
hipótese, a
ratio decidendi
deve ser respeitada e aplicada por todos os magistrados e tribunais em casos concretos futuros, do contrário, incorrerão em erro de aplicação do Direito, como exemplos as ações de controle concentrado de constitucionalidade julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, os recursos extraordinários e especiais repetitivos e as súmulas vinculantes da Suprema Corte. Já na
segunda
hipótese, inexiste obrigatoriedade ao juiz de observância da
ratio decidendi
, contudo, se rejeitada a sua aplicação no caso
sub judice
, deve fazê-lo de forma motivada.

Portanto, é imprescindível que a questão jurídica seja repetitiva ou social e economicamente relevante para que a decisão seja qualificada como norteadora para os julgadores e demais operadores de Direito, pois é da essência do precedente judicial a prolação de efeitos para além da esfera de direitos das partes integrantes originariamente do processo.

Em sendo assim, como bem pontuado nas contrarrazões recursais, não há como cogitar que a sustentação da acusação durante a réplica teve o condão de violar o sistema de precedentes, pois o julgado citado pela i. defesa (REsp n.o 1.122.263/RS), não possui caráter vinculante, uma vez que não foi julgado sob o rito de recursos repetitivos.

Enfim, no tocante à suposta quebra de imparcialidade por parte da MM.a Juíza Presidente, ao que se dessume da Ata de Julgamento, tal circunstância não restou devidamente registrada, estando, portanto, abarcada pela preclusão, por falta de alegação em momento oportuno.

Ainda que fosse diferente, há de se frisar que o Juiz Presidente do Tribunal do Júri exerce papel fundamental no julgamento, competindo-lhe o controle e a polícia da sessão, para que tudo transcorra com tranquilidade, sem interferências indevidas na atuação das partes, além de possibilitar aos jurados que efetivamente conheçam a causa a ser julgada.

Desse modo, ao perceber que as declarações em Plenário são impertinentes ou de cunho protelatório, deve o juiz togado atuar de forma incisiva e indeferir manifestações, sem, contudo, proibir ou tolher o direito da parte em fazê-las, sob pena de romper o equilíbrio processual. E foi justamente o que ocorreu na hipótese em voga, como se verifica do trecho transcrito pela própria defesa nas razões recursais,
in verbis:

“Magistrada: (...) o que o senhor acabou de mencionar é irrelevante para os jurados saberem se a matéria é constitucional ou infraconstitucional. Porque nós vamos ter que parar pelo menos umas 4 horas para ter que explicar para eles o que é uma matéria de cunho constitucional e uma matéria de cunho infraconstitucional. E não tem pertinência para esse julgamento (...)

Conforme o senhor sustentou eu estou decidindo que é de cunho irrelevante para o julgamento do processo (...). E se, realmente, for algo muito imprescindível, no seu tempo o senhor vai poder explicar para os jurados o que é uma matéria constitucional ou infraconstitucional. (...) Porque eu realmente não consigo compreender qual é a relevância de explicar, em um julgamento, onde tem tanta matéria fática importante para ser explicada para os jurados, a relevância de explicar um termo totalmente técnico, que, particularmente, eu não vejo nenhum tipo de relevância. Então, nesse sentido, eu estou indeferindo o seu pedido de nulidade (...)”
(
sic
- ID
120996665 - pág. 11).

E, como bem pontuado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer de ID
122717987, cujas razões integro neste voto, “
agiu com precisão cirúrgica a Magistrada, pois, sabido que compete à Presidente a condução dos trabalhos do Tribunal do Júri, e, quando provocada, tem o dever de resolver questões de direito, conforme preconizado no inciso X, do artigo 497 do Código Processual Penal. O simples fato de não acatar os pedidos de uma ou de outra parte não a faz parcial. Caso assim fosse, todos os julgamentos seriam passíveis de anulação, pois é inerente à função de Presidente do Tribunal Popular decidir questões que surjam no seu curso”
(págs. 5 e 6).

Aliás, importante ressaltar que, a teor da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
(...) a firmeza do magistrado Presidente na condução dos debates não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados, inexistindo, portanto, ilegalidade na postura do magistrado, o qual interveio tão somente para fazer cessar os excessos e abusos cometidos pela defesa durante a sessão plenária e esclarecer fatos não relacionados com a materialidade ou a autoria dos diversos crimes imputados ao paciente (...)”
(EDcl no HC n. 694.450/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Com tais considerações, percebe-se que o debate realizado pelas partes se mostrou dinâmico e com o devido respeito aos limites fixados pelo legislador, a afastar possíveis eivas a serem reconhecidas por esta instância revisora.

Em consequência, restou prejudicada a análise do pedido de relaxamento da prisão preventiva da apelante
REGIANE,
porquanto condicionada ao acolhimento da preliminar de nulidade da sessão de julgamento, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar de nulidade arguida pela i. defesa.

1.2.

Do aventado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos em relação à acusada REGIANE – rejeição da figura privilegiada e reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Como primeira causa de pedir meritória, a i. Defensoria Pública objetiva, com fundamento
no artigo 593, inciso III, alínea
d
, c/c § 3.o, do Código de Processo Penal, a submissão da apelante
REGIANE
a um novo julgamento, ao argumento de que
a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à rejeição da figura privilegiada e ao reconhecimento da qualificadora do motivo fútil em relação à ré,
é
manifestamente contrária às provas dos autos.

De acordo com a i. defesa, restou evidenciado nos autos que a ora apelante
REGIANE
convivia maritalmente com o sentenciado
ADRIANO,
ao tempo do fato, e com ele esteve presente na prévia discussão travada com a vítima, em que esta lançou uma faca na direção do corréu, culminando no revide desencadeador do desfecho fatal, motivo pelo qual considera inexistirem dúvidas de que a ré agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação do ofendido, bem como que a sua motivação para o cometimento do crime não foi fútil.

A despeito da coerência da versão encadeada na apelação defensiva, trata-se apenas de
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela acolhida pelo Conselho de Sentença.

Isso porque, a
testemunha ocular Daniellen de Oliveira Pereira Castro
, ao ser inquirida na fase do sumário da culpa, cujo teor foi reproduzido em Plenário, a pedido da acusação e deferido pela MM.a Juíza Presidente, disse ter presenciado o momento em que o ofendido iniciou uma discussão com dois rapazes, que não eram residentes na cidade, em razão de alguns objetos que estes haviam lhe furtado e, em dado momento, os acusados se aproximaram e “
compraram a briga”
dos outros dois, partindo para cima da vítima.

Prosseguiu contando que, durante o entreveiro, escutou
REGIANE
falar: “
mata ele”
; e, como
Aloisio
estava com dois punhais na cintura, pegou um deles e lançou em direção a
ADRIANO
, atingindo-o na região do peito, tendo saído correndo na sequência. Por sua vez, o acusado perseguiu a vítima até a parte de trás de uma barraca, onde acabou esfaqueando-a.

Guardando algumas semelhanças com a aludida prova oral,
Gilvana Ferreira da Silva
declarou na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri que viu dois rapazes vestidos de
cowboy
se aproximando da vítima e pedindo-lhe um copo de refrigerante, o que foi negado, oportunidade em que tais sujeitos chutaram a cadeira em que estava sentado
Aloisio
. Nisso, o ofendido apossou-se de uma faca que portava, o que fez os dois indivíduos correrem em direção ao local em que estavam os denunciados, os quais, por seu turno, na posse de outra faca iniciaram uma perseguição à vítima.

E, consoante o
depoente
Jones Flávio Campos de Souza
, também ouvido no curso do processo, estava em uma barraca na Praça da Feira quando foi iniciada uma discussão entre o ofendido e os acusados, tendo o primeiro jogado uma faca em direção a
ADRIANO
, o qual se apoderou do objeto que caíra no chão e, juntamente com
REGIANE
, saiu em perseguição à vítima.

Já o
policial militar Marcos Vinícius Rosa
, que atendeu a ocorrência no dia fatídico, asseverou em Plenário que, apesar de não ter presenciado a cena do crime, em diligências empreendidas fora informado por testemunhas presentes no local que teria havido uma prévia discussão entre os acusados e a vítima, tendo
REGIANE
instigado o companheiro
ADRIANO
a golpear o ofendido com uma faca, culminando no homicídio perpetrado.

Enfim, os ora apelantes negaram que
REGIANE
tenha instigado o companheiro a cometer o delito, frisando que tudo somente aconteceu porque, sem razão alguma, a vítima arremessou uma faca em direção a
ADRIANO
, que, no calor do momento, também se apossou de uma arma branca, com a qual correu atrás do ofendido e atingiu-o na região do pescoço.

Nesse contexto, os elementos probatórios coligidos ao caderno processual e produzidos sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que houve uma discussão de somenos importância entre o ofendido e dois rapazes, em que os sentenciados tomaram partido destes últimos e, após
Aloisio,
no intuito de se resguardar diante do número maior de pessoas que o atacavam, ter lançado uma faca em direção a
ADRIANO
, este, instigado por sua convivente
REGIANE,
decidiu revidar a agressão, apossando-se de uma arma branca, com a qual perseguiu a vítima e golpeou-a na região do pescoço, causando a lesão que foi a causa determinante do óbito.

Conforme o quinto e sexto quesitos da 2.a série de perguntas aos jurados, restou aferido se “
A acusada
Regiane de Barros Penha
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente no fato da vítima ter jogado a faca que portava na direção do réu Adriano?”
e
“O crime foi cometido por
motivo fútil
, em razão de discussão anterior de somenos importância?”
, havendo, por maioria de votos, o Conselho de Sentença respondido, respectivamente, “
não”
e “
sim”
(ID
120996652 - págs. 19/20).

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à rejeição da figura privilegiada em relação à apelante
REGIANE
e ao reconhecimento do tipo penal derivado previsto no art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos vereditos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
REGIANE DE BARROS PENHA.

1.3.

Da almejada readequação das penas-base impostas aos condenados.

Em caráter subsidiário, a i. defesa vindica a readequação das penas-base impostas aos ora apelantes, sob o viés da desproporcionalidade do
quantum
de acréscimo estabelecido para o único vetorial negativado, motivo pelo qual pugna para que seja redimensionado para 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal.
E a razão lhe assiste em parte, tão somente em relação ao ora apelante ADRIANO
.

In casu
, na primeira etapa de individualização da pena, afere-se do pronunciamento judicial recorrido que a MM.a Juíza Presidente, com fulcro em idêntica fundamentação para os dois sentenciados, depreciou apenas as
circunstâncias do crime
, por considerar que o fato de ter sido cometido em plena praça pública, onde há intensa movimentação de pessoas, torna a conduta ilícita mais gravosa, ante o risco concreto a que foram expostos os presentes no local.

E, dessa forma, uma vez reconhecida a culpa de
ADRIANO
pelo delito tipificado no
art. 121,
caput
, do Código Penal
, cuja pena prevista em abstrato é de “
seis a vinte anos
”, distanciou a sanção basilar a ele imposta em
dois anos
acima do mínimo legal, estabelecendo-a em
08 (oito) anos de reclusão
.

Por sua vez, porque a apelante
REGIANE
foi condenada pela infração penal descrita no
art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal
, cuja reprimenda prevista abstratamente é de “
doze a trinta anos
”
, impôs-lhe a pena-base de
14 (quatorze) anos de reclusão
, ou seja, em
dois anos

acima do mínimo previsto em lei.

No que tange à quantificação de cada vetor judicial desabonado, quadra sobrelevar que o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente,
dentro das balizas legais pré-estabelecidas
, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime.

A despeito disso, pode o magistrado filiar-se a determinada corrente doutrinária para, fundamentando o seu raciocínio,
adotar determinado critério para dosar a pena
.

E, no intuito de garantir a segurança jurídica, consolidou-se na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que, para cada vetorial do art. 59 do CP negativado, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador
(
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Partindo dessas premissas, nota-se que a autoridade judiciária de 1.o grau, muito embora tenha adotado o critério jurisprudencial de acréscimo na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial depreciada em relação à ora apelante
REGIANE
, o mesmo não o fez no que concerne ao recorrente
ADRIANO
, sem que, para isso, tenha apresentado fundamentação plausível para essa diferenciação.

Logo, de rigor a readequação da pena-base tão somente estabelecida no édito condenatório reprochado ao condenado
ADRIANO
para que o
quantum
recrudescido em razão da negativação das circunstâncias do crime seja na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, para guardar isonomia ao acréscimo estabelecido à corré com base em fundamentação idêntica para a depreciação da mesma circunstância judicial.

1.4.

Do pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal.

Como segunda causa secundária, almeja a i. defesa que seja afastada para os dois apelantes a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal, por ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, além de sustentar a ausência de provas aptas a evidenciar que, ao tempo do fato, os sentenciados tinham plena ciência da condição enferma da vítima. E, acaso mantida a circunstância agravante, que sobre ela haja a preponderância da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65 do Código Penal.

De antemão, trago os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, no sentido de que “
As agravantes e atenuantes, como regra, previstas nos arts. 61 a 66 do Código Penal, não precisam constar na denúncia, nem na pronúncia. As partes podem sustentá-las diretamente em plenário do Tribunal do Júri”
(
in
tribunal do júr. 6. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 20185).

É o que dispõe o art. 492, inc. I, alínea
b
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 492. Em seguida, o Presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

(...)

b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates”

Logo, uma vez que no caso
sub judice
consta na Ata de Julgamento que, em Plenário, o i. Promotor de Justiça requereu a incidência da agravante de pena relativa à condição de enferma da vítima, não há falar em ofensa ao princípio da congruência ou correlação por ter sido reconhecida, para os dois sentenciados, pela MM.a Juíza Presidente.

Superada essa questão, importante ressaltar que, para o fim de aplicação da agravante prevista no art. 61, inc. I, alínea
h
, do Código Penal, deve o sujeito passivo, em razão de uma enfermidade, ter diminuída a sua capacidade de resistência, além de indispensável que a moléstia tenha pertinência lógica com o delito, de modo que a condição de enferma da vítima facilite a ação do agente criminoso.

No caso ora em análise, inobstante a documentação constante nos autos certifique que o ofendido era acometimento de transtorno bipolar (CID 10 F31), depreende-se do exame pericial de ID
120997038 - págs. 149/156 que tal enfermidade, embora de caráter permanente, havia “
épocas de melhor e estabilização do quadro e outras épocas de crise”
.

Assim, como inexiste nos autos elemento apto a evidenciar que, à época do fato, o ofendido estivesse passando por um período de desestabilização em seu quadro, de modo a reduzir a sua capacidade de resistência e facilitar a prática criminosa pelos agentes,
entendo ser de rigor o afastamento da circunstância agravante de pena prevista no art. 61, inc. II, alínea
h
, do Código Penal, reconhecida na r. sentença penal para os dois apelantes
.

1.5.

Da almejada aplicação da fração máxima de diminuição da pena em razão da figura do homicídio privilegiado, em relação ao apelante ADRIANO.

Como se sabe, uma vez reconhecida a ocorrência do homicídio privilegiado pelo C. Conselho de Sentença, incumbe ao Juiz Presidente do eg. Tribunal do Júri alcançar a fração redutora mais justa e proporcional à hipótese, valendo-se para tanto da sua discricionariedade motivada e dos elementos concretos extraídos do caso em análise, a exemplo do grau emotivo do réu e da intensidade da injusta agressão partida da vítima.

Nesse sentido é o entendimento do eg. STJ:

“DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART.

121, § 1o, DO CP. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 1/6. IDONEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

1.

A escolha da fração de redução de pena deve ser aferida com base nas circunstâncias fáticas que levaram ao reconhecimento do homicídio privilegiado, especialmente o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
”
(REsp

1475451/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017) – destaquei.

Não discrepa a jurisprudência deste eg. Sodalício estadual, segundo a qual
“
reconhecido pelo Conselho de Sentença o privilégio, fica, seu quantum, a critério do prudente arbítrio judicial
, que a partir dos elementos concretos extraídos do caso analisado pelo Tribunal Popular, fixa a fração mais justa e proporcional ao caso
”
(Ap 110643/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015) – destaquei.

Volvendo-se ao caso concreto, tem-se que
a figura do homicídio privilegiado
alegada pela defesa e reconhecida pelo eg. Júri Popular derivou da existência de prévio imbróglio ocorrido na data do crime entre o acusado e a vítima em uma praça pública, bem como do fato de o próprio ofendido, momentos após do entrave, ter lançado uma faca em direção ao apelante
ADRIANO
, o qual, por sua vez, apoderou-se de uma arma branca e, instigado por sua companheira, perseguiu
Aloisio
até alcançá-lo e golpeou-o na região do pescoço, causado a lesão que foi a causa determinante da morte.

De acordo com as testemunhas presentes na ocasião dos fatos e ouvidas em Plenário, assim como na fase do sumário da culpa, inicialmente, o entreveiro ocorria somente entre o ofendido e dois sujeitos não identificados trajados de
cowboy
, tendo aquele, em dado momento, ostentado uma faca que portava na cintura, o que foi suficiente para afastar tais indivíduos.

No entanto, os acusados, que também se encontravam no local, decidiram tomar partido dos dois rapazes espantados pelo ofendido e partiram para cima deste, dando continuidade a uma discussão com a qual sequer estavam envolvidos e, em dado momento,
REGIANE
acabou incitando o companheiro a tirar a vida da vítima, a qual, por seu turno, no intuito de se proteger das pessoas em maior número que a atacavam, lançou a arma branca que possuía em direção ao apelante
ADRIANO
, que acabou praticando a conduta que levou ao desfecho fatal.

Nessa toada, infere-se que o
quantum
redutor de 1/6 (um sexto)
foi alcançado pela magistrada singular justamente com base nas peculiaridades do caso concreto
, mostrando-se tal fração

suficiente
,
adequada
e
proporcional
ao atrito havido entre o acusado e a vítima momentos antes da consumação delitiva.

Mesmo porque, não se descuida que,
de acordo com as provas dos autos
, embora tenham se desentendido momentos antes da ocorrência e não obstante a própria vítima tenha inicialmente jogado uma arma branca contra o réu,
este relatou em juízo que também se encontrava munido com uma faca e, porque estava sob efeito de drogas e álcool, acabou por se utilizar de tal objeto para o cometimento do delito.

Ademais, a testemunha
Gilvana Ferreira da Silva
frisou em juízo que, quando os dois rapazes que inicialmente discutiam com a vítima saíram correndo porque viram o senhor
Aloisio
com uma faca na mão, os acusados já vieram, também com uma faca na mão, e saíram em disparada atrás do ofendido, que começou a correr.

Deste modo, malgrado a existência de injusta provocação da vítima, tal qual reconhecido pela eg. Corte Leiga,
os autos evidenciam também certa predisposição do acusado
, peculiaridade plenamente apta a justificar a aplicação da causa de diminuição do art. 121, §1.o, do CP no mínimo legal.

Em situação análoga, o eg. Superior Tribunal de Justiça concluiu justamente pela legalidade da aplicação do redutor na sua menor fração:

“PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO TENTADO. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 217 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 564, III, K, DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 61, II, F, DO CP. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
5) VIOLAÇÃO AO ART. 121, § 1o, DO CP. QUANTUM DE REDUÇÃO JUSTIFICADO. PREDISPOSIÇÃO DO ACUSADO.
6) AGRAVO DESPROVIDO.

1. (...).

5. O quantum de redução da pena no mínimo legal em razão da aplicação do art. 121, § 1o, do CP, ficou justificado de forma idônea na predisposição do acusado que trazia consigo uma faca utilizada no cometimento do delito

6. Agravo regimental desprovido”

(AgRg no AREsp 1238514/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/02/2019) – destaquei.

Assim sendo, não verificando ilegalidade, desproporcionalidade ou mesmo afronta ao princípio da razoabilidade, desmerece prosperar o pedido de readequação do
quantum
aplicado em razão da causa de diminuição referente à figura privilegiada.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL:

2.1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos em relação ao acusado ADRIANO
–
reconhecimento da figura privilegiada.

Como primeiro estandarte recursal, o i. Ministério Público almeja, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea
d
, c/c §3.o, do Código de Processo Penal, a submissa do apelado
ADRIANO
a um novo julgamento, por considerar o veredicto, especificamente no que se refere ao reconhecimento da figura privilegiada em relação a ele,
manifestamente contrário às provas dos autos,
eis que entende por provado que não houve injusta provocação por parte da vítima, que apenas agiu sob o pálio da legítima defesa, de modo que não há como considerar que o réu tenha praticado a conduta ilícita sob o domínio de violenta emoção.

Inobstante a coerência encadeada no apelo acusatório,
trata-se apenas de
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela acolhida pelos juízes leigos durante o julgamento.

Como bem delineado linhas atrás, a
testemunha ocular
Daniellen de Oliveira Pereira Castro
, bem assim o
depoente
Jones Flávio Campos de Souza
foram enfáticos em suas oitivas judiciais em dizer que, durante o entreveiro entre a vítima e os acusados, aquela apoderou-se de uma faca que mantinha na cintura e lançou o objeto em direção ao apelado
ADRIANO
, que, por seu turno, também se apossou de uma arma branca e perseguiu o ofendido, culminando no fim trágico aqui exaustivamente abordado.

Além disso, tanto a acusada
REGIANE
na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, quanto o réu
ADRIANO
em Plenário, como durante a instrução processual do sumário da culpa, sustentaram a versão de que a vítima, do nada, jogou uma faca em direção a
ADRIANO
, que acabou perseguindo o algoz e o atingindo com um golpe na região do pescoço, levando-o a óbito em razão da lesão sofrido.

Diante desse espectro probatório, a versão acolhida pelo Conselho de Sentença não discrepa dos elementos angariados sob o rigoroso contraditório judicial, afinal, há plausibilidade de que o sentenciado tenha agido dominado pela excitação dos seus sentimentos, porque injustamente provado pela vítima, antes de tirar-lhe a vida.

Conforme o quarto quesito da 1.a série de perguntas aos jurados, restou aferido se “
O acusado
Adriano Luiz da Silva Sacramento
agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente no fato da vítima ter jogado a faca que portava na direção do réu Adriano?”
havendo, por maioria de votos, o Conselho de Sentença respondido
“sim”
(ID
120996652 - págs. 18 e 20).

Nesse cenário, é imperativo concluir que a decisão dos
julgadores leigos
se encontra ancorada nos elementos de cognição amealhados durante a persecução penal, logo,
não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária às provas constantes no caderno processual.

Nesse sentido, atente-se para trecho da ementa de um julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 3. É descabida a determinação de novo julgamento, uma vez que não representa nulidade a escolha pelos jurados por uma tese entre as possíveis a partir da intelecção fático-probatória realizada, sob pena de usurpação de competência e de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Doutrina e jurisprudência (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020)”
(STJ, Quinta Turma. AgRg no AREsp 481.912/GO. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgado em 15.09.2020. DJe 23.09.2020).

Em consequência,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO
.

2.2.
Do pleito de readequação da pena imposta à apelada REGIANE.

Como segunda causa de pedir, ambiciona o
Parquet
o reconhecimento da agravante prevista no art. 62, inc. II, do CP em relação à apelada
REGIANE
, uma vez que considera ter restado comprovado nos autos que induziu o seu companheiro à execução material do homicídio, sem que a conduta por ela praticado tenha se limitado a isso, visto que também perseguiu o ofendido e forneceu a faca para
ADRIANO
consumar o crime.

Sem razão, todavia.

A aludida circunstância agravante abrange a coação, seja ela física ou moral, resistível ou irresistível; assim como a indução, que significa implantar na mente de outrem a ideia criminosa não preexistente.

No caso em apreço, os jurados, ao responderem o segundo quesito da 2.a série de perguntas, por maioria, reconheceram que a ré
REGIANE
concorreu para o delito contra a vida, na medida em que forneceu a faca a Adriano e determinou-lhe que matasse a vítima (ID
120996652 - págs. 19/20).

Desse modo, considerando a soberania dos veredictos, escorreita a posição adotada pela magistrada singular na rejeição da agravante prevista no art. 62, inc. II, do Código Penal, a fim de evitar o
bis in idem
, uma vez que, por decisão do Conselho de Sentença, a circunstância de determinar que o acusado
ADRIANO
ceifasse a vida da vítima é inerente à própria participação da apelada no cometimento do crime.

Nesse sentido preleciona o doutrinador André Estefam: “
(...) o mesmo dado concreto (isto é, fático) não pode se subsumir a mais de uma categoria jurídica durante a aplicação da pena. Significa, portanto, que se determinada situação fática foi encaixada na categoria de elementar do tipo, não poderá atuar como circunstância (seja qualificadora, privilégio, causa de aumento ou diminuição, agravante, atenuante ou circunstância judicial)”
(
in
Direito penal: parte geral (arts. 1.o a 120) – 7. ed. – São Pualo: Saraiva Educação, 2018).

Portanto, de rigor a ratificação da não incidência da circunstância agravante requerida pelo i. Ministério Público.

3.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS IMPOSTAS AOS CONDENADOS.

·

Do réu
ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO:

Considerando que a pena abstratamente prevista para o delito tipificado no
caput
do art. 121 do Código Penal é de “
seis a vinte anos”
de reclusão e que, na
primeira fase dosimétrica
, mantida a negativação apenas das
circunstâncias do crime
, tal qual operado na r. sentença penal recorrida, readequou-se nesta instância revisora apenas o
quantum
de recrudescimento para a fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, estabeleço a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
.

No segundo momento de individualização da reprimenda
, foram reconhecidas as atenuantes de pena da
menoridade relativa

e da
confissão espontânea
, previstas no art. 65, incs. I e III, alínea
d
, do Código Penal, bem como a agravante relativa ao crime ter sido praticado contra
vítima enferma
, descrita no art. 61, inc. II, alínea
h
, do mesmo
codex
, a qual, consoante exposto linhas atrás, foi afastada neste voto, de modo que, aplicando-se o critério adotado pela jurisprudência de 1/6 (um sexto) de redução ou aumento da pena na segunda etapa da dosimetria, estabeleço a pena intermediária no mínimo legal, portanto, em
06 (seis) anos de reclusão
, a teor da Súmula n.o 231 do STJ.

Por fim,
no terceiro estágio
, em razão do reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 121, §1.o, do Código Penal pelos jurados, mantenho a minoração na fração mínima de 1/6 (um sexto), fixando-se a sanção em
05 (cinco) anos de reclusão
, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas possam alterá-la.

Permanece o regime prisional
semiaberto
estabelecido no édito condenatório, uma vez que a reprimenda readequada nesse voto ficou acima de 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos (art. 33, §2.o, alínea
b
, CP).

No mais, permanecem inalteradas as disposições do pronunciamento condenatório monocrático.

·

Da ré
REGIANE DE BARROS PENHA:

Diante da pena abstratamente prevista no preceito secundário do art. 121, §2.o, do Código Penal de “
doze a trinta anos”
de reclusão, uma vez que negativada na
primeira fase da dosimetria
apenas as
circunstâncias do crime
, mantenho o
quantum
de recrudescimento na fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, com o estabelecimento da pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na etapa secundária
, reconhecida a atenuante de pena da
confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, CP) e afastada, por este eg. Sodalício, a agravante relativa ao crime cometido contra
vítima enferma
(art. 61, inc. II, alínea
h
, CP), reduzo a sanção intermediária na fração de 1/6 (um sexto), adotada como ideal pela jurisprudência, atingindo o
quantum
de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam recrudescer ou minorar a pena.

Mantido o regime
fechado
para o início da expiação da reprimenda, nos termos do art. 33, §3.o, alínea
a
, do CP, assim como os demais termos da r. sentença combatida.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelos réus
ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO
e
REGIANE DE BARROS PENHA
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
da sessão de julgamento
arguida e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para tão somente, especificamente em relação ao réu
ADRIANO
, readequar o
quantum
de recrudescimento da pena-base imposto na r. sentença e, no que concerne aos dois apelantes, afastar a incidência da agravante prevista no art. 62, inc. II, do Código, estabelecendo-se, por consequência, as penas redimensionadas para
ADRIANO LUIZ DA SILVA SACRAMENTO
em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
; e para
REGIANE DE BARROS PENHA
em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Por sua vez,
conheço
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022